Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na petição colacionada aos autos pelo autor e pelos derradeiros réus[1], convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Conquanto os litigantes tenham alcançado a autocomposição do litígio que os enlaçara nas condições retratadas no instrumento que colacionaram, que, inclusive, está se aperfeiçoando na conformidade das condições pactuadas, o autor ressalvara que a resolução abarca apenas os fiadores, devendo o processo prosseguir em face do devedor principal e locatário Jonata Luiz Carvalho de Souza. Assim sendo, diante dessa ressalva e dos termos do convencionado, esclareça o autor, inicialmente, se persiste seu interesse no exame dos embargos de declaração que formulara, diante do alcance do acordado. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18873622 e ID 18873623